Tribunal: STF
Processo: Rcl 67524
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: 



    RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PENSÃO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. ADPF 975. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO COM SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Ato administrativo municipal que determinou a cessação do pagamento de gratificação a título de pensão de ex-prefeito do Município de Caucaia/CE.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar o cabimento da ação reclamatória.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. A Reclamação constitucional em face de ato administrativo, nos moldes do previsto no art. 103-A, § 3º da Carta da República, somente se revela viável quando ajuizada com fundamento em suposta contrariedade ou má aplicação de verbete de Súmula Vinculante, o que não é o caso dos autos.



    4. É vedado, nos termos da jurisprudência da Corte, o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações outras, dada a disponibilização de ferramentas e meio próprios à impugnação pretendida pelo Código de Processo Civil, bem como pela legislação de regência do Processo Administrativo.



    5. A invocação de precedentes desta Corte em processos subjetivos dos quais as partes ora litigantes não integraram a relação processual não é bastante a vincular o entendimento de relator ou de Turma do Supremo Tribunal Federal, dada a ausência de eficácia vinculante dos atos decisórios neles proferidos, cujos efeitos restringe-se às partes neles litigantes.



    IV – DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.